Tribunal: TJMT
Processo: 0001063-94.2017.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001063-94.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CERAMICA ZENI LTDA - ME - CNPJ: 03.080.967/0001-19 (APELADO), AMAURI ZENI - CPF: 138.295.051-91 (APELADO), MARGARETE MARTINHAGO ZENI - CPF: 253.906.941-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO HOMOLOGADO - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 922 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, objeto da execução, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação. Inteligência do artigo 922 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001063-94.2017.8.11.0030

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

CERÂMICA ZENI LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT,
Dr. José Mauro Nagib Jorge,
lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face da
CERÂMICA ZENI LTDA E OUTROS
, que homologou o acordo firmado entre as partes, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, III “b” do CPC.

Inconformado com o
decisum
, o banco/apelante sustenta que em caso de realização de acordo entre as partes deve-se proceder a suspensão da ação de execução, até o cumprimento da avença, nos moldes do artigo 922 do CPC, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso. (Id.27587492)

Sem contrarrazões. Id. 27588993

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se, após autocomposição realizada entre os litigantes, caberia ao magistrado extinguir o processo de imediato.

Compulsando os autos, observar-se que, nos termos do acordo realizado nos autos da execução de título extrajudicial, as partes requereram a suspensão do feito até o efetivo cumprimento da avença. (Id. 27587489)

Neste momento, insta salientar que o artigo 922 do CPC, assim dispõe:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”

A interpretação que se deve fazer a partir da leitura do artigo citado é a de que o pedido de suspensão em caso de execução é uma faculdade atribuída pela lei ao credor, cabendo ao magistrado apenas a homologação do pedido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ACORDO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 924 DO CPC –
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a necessidade de suspensão para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção”
(TJMT Apelação Cível 1000034-55.2017.8.11.0009, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 19/02/2020, Data da Publicação 28/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - INVIABILIDADE – SUSPENSÃO PLEITEADA PELOS LITIGANTES – PARCELAMENTO DO DÉBITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 922, DO CPC
- RECURSO PROVIDO.

Ainda que homologado acordo para parcelamento do débito exequendo, não cabe a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o prazo final fixado nele fixado para a quitação da obrigação pelo devedor, a teor do art. 922 do Código de Processo Civil”
(TJMT Apelação Cível 0000643-02.2015.8.11.0017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/08/2018, Data da Publicação 30/08/2018)

No caso, como o magistrado singular extinguiu o feito de plano, motivo pelo qual assiste razão o apelante.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar a suspensão da execução, nos termos do artigo 922 do CPC e seu parágrafo único, até o cumprimento final da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020